Tribunal: CARF
Processo: 10580.008364/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. REGRA GERAL DO ART. 173, I, CTN.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o., do CTN.
Em face do lançamento de multa que não se vincula a ocorrências específicas, individualizadas por competências, que determinariam o quanto a ser apurado pela soma de cada uma das ocorrências com cominação de penas pontuais, a totalizar a infração, só incide a decadência se todas as competências estiverem por essa alcançadas.
PRELIMINAR, NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO VINCULAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
No caso de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória sem qualquer vinculação com a hipótese de incidência tributária que deu azo ao lançamento do auto de infração por descumprimento de obrigação principal, não há que se falar de nulidade do julgamento realizado pelo órgão julgador de primeira instância.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RELEVAÇÃO DA MULTA. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. CORREÇÃO ATÉ O TERMO FINAL DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Para a relevação da multa por descumprimento de obrigação acessória deve ser observada a redação do art. 291, caput, e parágrafos, vigentes à época da constituição do lançamento.
Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Não comprovado nos autos a correção da falta que deu azo ao lançamento até o termo final do prazo para impugnação, não há de se falar de relevação da multa.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.008364/2007-92
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.114 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
CCB PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. REGRA GERAL DO ART. 173, I, CTN.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o., do CTN.
Em face do lançamento de multa que não se vincula a ocorrências específicas,
individualizadas por competências, que determinariam o quanto a ser apurado
pela soma de cada uma das ocorrências com cominação de penas pontuais, a
totalizar a infração, só incide a decadência se todas as competências estiverem
por essa alcançadas.
PRELIMINAR, NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO VINCULAÇÃO À
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
No caso de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória sem
qualquer vinculação com a hipótese de incidência tributária que deu azo ao
lançamento do auto de infração por descumprimento de obrigação principal,
não há que se falar de nulidade do julgamento realizado pelo órgão julgador de
primeira instância.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RELEVAÇÃO
DA
MULTA.
CIRCUNSTÂNCIAS
ATENUANTES. CORREÇÃO ATÉ O TERMO FINAL DO PRAZO PARA
IMPUGNAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Para a relevação da multa por descumprimento de obrigação acessória deve ser
observada a redação do art. 291, caput, e parágrafos, vigentes à época da
constituição do lançamento.
Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido
a falta até o termo final do prazo para impugnação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.008364/2007-92
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.114 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008364/2007-92

A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Não comprovado nos autos a correção da falta que deu azo ao lançamento até o
termo final do prazo para impugnação, não há de se falar de relevação da
multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento constituído em 04/09/2007 e
consignado no Auto de Infração (AI) - DEBCAD 37.116.459-1 - no valor total de R$ 1.195,13 -
CFL 91 -, em virtude de a empresa apresentar o documento a que se refere a Lei n. 8.212/1991,
art. 32, IV, acrescentado pelo Lei n. 9.528/1997, em desconformidade com o respectivo Manual
de Orientação, conforme Lei n. 8.212/1991, art. 32, IV, §§ 1°. e 3°., c/c art. 225, IV, do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n. 3.048/1999.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 26/02/2008, a
impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 11/03/2008, alegando, em sede de
preliminar, nulidade do julgamento por não vinculação à obrigação principal, e, no mérito,
improcedência do lançamento, tendo em vista a extinção do crédito tributário por força da
decadência e a ausência de descumprimento de obrigação acessória, conforme delineado na
impugnação a NFLD - DEBCAD 37.1 16.451-6, bem assim a relevação da multa aplicada, em
virtude de ser primário e não ter incorrido em circunstâncias agravantes,
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.114 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008364/2007-92

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972.
Passo à análise.
Para uma melhor contextualização deste contencioso, resgato, no essencial, o
relatório da decisão recorrida:
[...]
Trata-se de infração ao disposto no art. 32, inciso IV, parágrafos 1° e 3°, da Lei n.°
8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o artigo 225, inciso IV, do Decreto n.°
3.048, de 06 de maio de 1999, por ter apresentado a empresa em epígrafe Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP) em desconformidade com o respectivo Manual de Orientação.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 15/17), as Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP),
relativas ao período de 01/1999 a 12/2001, estão informadas em desacordo com a norma
aplicável, conforme segue: a) O contribuinte deixou de entregar a GFIP com código 906
- “SEM MOVIMENTO” - para a filial de CNPJ 13.801.154/0002-05, no período de
01/1999 a 12/2001. De acordo com o Manual de Orientação e Preenchimento do SEFIP
o contribuinte deve apresentar a GFIP com informação da não ocorrência de fato
gerador na primeira competência sem movimento, só voltando a entrega-la quando a
situação se alterar. b) Nas GFIP das competências 01/1999 a 12/2001 a empresa
informou alíquota RAT de 2%, acarretando cálculo à maior das contribuições devidas.
O Contrato Social prevê como objetivo social, até a alteração contratual de 10/12/2003,
a promoção de apresentações artísticas em geral, em teatros, vias públicas e ambientes
privados. Trata-se de banda musical com Código Nacional de Atividade Econômica
(CNAE) 92.31-2, logo o enquadramento correto ocorre no grau de risco 1%. c) A
empresa atua na área de atividades artísticas, enquadrando-se no FPAS 566 - Empresa
de difusão cultural e artística. Nas competências 04 e 05/1999, 07 a 10/1999, 12/1999 e
O1/2000 a empresa apresentou GFIP com código FPAS 515, tendo como conseqüência
o cálculo das contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos a maior. Consta do
item 9 do Relatório Fiscal da Infração uma tabela discriminando as versões do SEFIP
utilizadas nas competências objeto da autuação. Da penalidade A multa aplicada,
referente ao período de 01/1999 a 12/2001, encontra-se prevista na Lei n° 8.212, de
1991, artigos 92 e 102, combinado com o art. 283, caput e parágrafo 3°, e art. 373 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n” 3.048, de 06 de
maio de 1999, perfazendo o total de R$ 1.195,13 (um mil e cento e noventa e cinco reais
e treze centavos). Não foram constatadas as circunstâncias agravantes previstas no art.
290 do Regulamento da Previdência Social (RPS).
[...]
Da preliminar de nulidade
Preliminarmente, a Recorrente alega nulidade do julgamento por não vinculação à
obrigação principal, apurada na NFLD – DEBCAD 37.116.451-6,
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.114 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008364/2007-92

Ocorre que que inexiste qualquer vínculo entre este contencioso fiscal e a NFLD -
DEBCAD 37.116.451-6, vez que a presente autuação tem espeque no fato de a empresa ter
apresentado a GFIP em desacordo com o respectivo Manual de Orientação.
É dizer, trata-se de descumprimento de obrigação acessória sem qualquer relação
com a hipótese de incidência tributária que deu azo ao lançamento consignado na NFLD -
DEBCAD 37.116.451-6 (descumprimento de obrigação principal).
Do mérito
No mérito, a Recorrente aduz a improcedência do lançamento, tendo em vista a
extinção do crédito tributário por força da decadência e a ausência de descumprimento de
obrigação acessória, conforme delineado na impugnação à NFLD - DEBCAD 37.116.451-6, bem
assim a relevação da multa aplicada, em virtude de ser primário e não ter incorrido em
circunstâncias agravantes.
Muito bem.
Da decadência
Não obstante o advento do Enunciado 8 de Súmula Vinculante STF, que
considerou inconstitucionais o parágrafo único do art. 5°. do Decreto-Lei n. 1.569/1977 e os arts.
45 e 46 da Lei n. 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário, e
determinou que as regras de decadência e prescrição de créditos de natureza tributária (incluídos
as contribuições previdenciárias) são aquelas estabelecidas no CTN, não há que se falar de
decadência do lançamento em apreço.
Senão vejamos.
De fato, o lançamento foi constituído em 04/09/2007 e reporta-se ao período de
apuração (competências) 01/01/1999 a 31/12/2001, o que, prima facie, atrai, por tratar-se de
descumprimento de obrigação acessória, a decadência em face das competências até 11/2001, em
conformidade com a regra geral estabelecida no art. 173, I, do CTN, alinhando-se ao que
estabelece o Enunciado 148 de Súmula CARF, verbis:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Todavia, por ainda remanescer uma competência, exatamente a 12/2001, não
incide a decadência do lançamento, vez que a multa aplicada mediante o auto de infração em
litígio ancora-se nos arts. 92 e 102 da Lei n. 8.212/1991 e no art. 283, caput e parágrafo 3o. e art.
373 do Regulamento da Previdência Social (RPS) aprovado pelo Decreto n. 3.048/1999,
observando-se ainda a gradação prevista no art. 292, I, do RPS, perfazendo um total de R$
1.195,13 - que corresponde ao valor mínimo previsto na legislação previdenciária – vez que para
a infração em tela não há penalidade expressamente cominada e a autoridade lançadora não
identificou circunstâncias agravantes.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.114 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008364/2007-92

É dizer, a multa aplicada no lançamento em apreço refere-se ao evento “empresa
apresentar o documento a que se refere a Lei n. 8.212/1991, art. 32, IV, acrescentado pelo Lei n.
9.528/1997, em desconformidade com o respectivo Manual de Orientação, conforme Lei n.
8.212/1991, art. 32, IV, §§ 1°. e 3°., c/c art. 225, IV, do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto n. 3.048/1999 no período de apuração 01/01/1999 a 31/12/2001”,
cuja infração é tipificada no art. 283, § 3o., do RPS, não se vinculando, portanto, a ocorrências
específicas, individualizadas por competências, que determinariam o quanto a ser apurado pela
soma de cada uma das ocorrências com cominação de penas pontuais, a totalizar a infração.
Nesse contexto, é indiferente à aplicação da multa o número de competências
abrangidas no período de apuração, vez que é suficiente que o evento, que tipifique a infração,
ocorra em apenas uma competência.
Assim, remanescente uma competência (12/2001), não há que se falar de
decadência, vez que para a infração tipificada no lançamento em litígio, aquela só incide se todas
as competências por ela tivessem sido alcançadas.
Da relevação da multa
Quanto à relevação da multa, a Recorrente alega fazer jus, afirmando que é
primária e corrigiu a falta dentro do prazo da impugnação, e que tal fato não foi observado pela
DRJ.
A decisão de primeira instância, em julgamento realizado em 29/01/2008, assim
se expressou em face da matéria:
[...]
As punições constantes da legislação previdenciária são passíveis de relevação,
mediante certas condições, consoante o que prevê o Regulamento da Previdência Social,
em seu artigo 291, § 1°, alterado pelo Decreto n° 6.032, de 2007, cujo texto dispõe:
Art.291.(..).
§ 1° A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Os requisitos arrolados no dispositivo legal supracitado são cumulativos e não podem
ser desprezados para o gozo do referido benefício. Neste sentido, para que o sujeito
passivo obtenha a relevação da multa aplicada, além de ser primário e não ter incorrido
em circunstâncias agravantes, faz-se mister a formulação do pedido e a correção da falta
dentro do prazo de impugnação.
No caso em destaque, o contribuinte foi cientificado em 04/09/2007, data posterior a
publicação do Decreto n° 6.032, de 2007, e embora seja primário e não tenha incorrido
em circunstâncias agravantes, conforme extrato do sistema informatizado da
Previdência Social - PLENUS/CCREDEXT, fls. 90/91, não corrigiu a falta apontada
no presente Auto de Infração até o termo final do prazo para impugnação,
conforme “caput” do art. 291, do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, alterado
pelo Decreto n° 6.032/2007. Dessarte, não será relevada a multa cominada.
Totaliza, portanto, a multa aplicada o valor de R$ 1.195,13 (um mil e cento e noventa e
cinco reais e treze centavos), conforme Relatório Fiscal de Aplicação da Multa de fl. 18,
considerando as disposições legais e o contribuinte não ter corrigido a falta até o termo
final do prazo para a impugnação.
[...] (grifei)
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.114 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008364/2007-92

Na espécie, verifica-se que o lançamento aperfeiçoou-se na data de 04/09/2007,
na vigência, portanto, do Decreto n. 6.032, de 1o. de fevereiro de 2007, que conferiu nova
redação ao art. 291, caput, e §§ 1o. e 3o. do Decreto n. 3.048/1999 (Regulamento da Previdência
Social – RPS), verbis:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007) (Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro
do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
(Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007) (Revogado pelo
Decreto no 6.727, de 2009)
§ 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286 e nos
casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de
contribuições ou outras importâncias devidas nos termos deste
Regulamento. (Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
§ 3o Da decisão que atenuar ou relevar multa cabe recurso de ofício, de acordo com o
disposto no art. 366. (Redação dada pelo Decreto no 6.032, de
2007) (Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
[...]
De se observar que a Recorrente, ao afirmar que corrigiu a falta (que deu azo ao
lançamento em tela), amparou-se na versão original do art. 291, caput, e § 1o., anterior à
alteração promovida pelo Decreto n. 6.032, de 1o. de fevereiro de 2007, senão vejamos:
[...]
Acontece que a afirmativa de que o Recorrente não faz jus a relevação da multa imposta
não deve prosperar, tendo em vista que o Recorrente é primário e ter corrigido a falta
dentro do prazo da impugnação, fato este que não foi observado pela 7a. Turma
DRJ/SDR a luz do § 1° do art. 291 do Decreto n° 3.048/99, abaixo transcrito.
“Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até a decisão da autoridade julgadora competente.
§ 1o A multa será RELEVADA, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda
que não contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e
não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante.” (grifos originais)
[...]
Perceba-se, todavia, que após a edição do Decreto n. 6.032, de 1o. de fevereiro de
2007, o prazo para correção da falta ficou mais exíguo, ou seja, até o termo final do prazo para
impugnação, diferente do que previa a versão original do art. 291, caput, e § 1o. (até a decisão da
autoridade julgadora competente) resgatado pela própria Recorrente.
No caso concreto, considerando-se que o lançamento constituiu-se em
04/09/2007, o termo final do prazo para impugnação ocorreu em 04/10/2007, sendo que a
Recorrente apresentou impugnação em 02/10/2007.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.114 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008364/2007-92

De outra banda, não obstante as alegações da Recorrente, não consta dos autos
GFIP corrigidas até o termo final do prazo para impugnação, que ocorreu em 04/10/2007, fato
que, sem sombra de dúvidas, robustece a afirmação da autoridade julgadora de primeira
instância.
Nessa perspectiva, não merece reparo a decisão recorrida.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital